Tribunal: TJSP
Processo: 1014882-06.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia, e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Danificação de equipamentos elétricos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Seguradora autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia, e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos equipamentos eletrônicos pertencentes à segurada da autora. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*